Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. DURAÇÃO DO TRATAMENTO. MONTANTE INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se reexame de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 – Tema 1.002, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, encaminhados pelo presidente desta corte (art. 1.030, inciso II, do CPC).
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge das teses firmadas em sede de julgamento de recurso extraordinário pelo STF (Tema 1.002), a seguir transcritas: “[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. O reexame se dá em razão do acórdão que julgou parcialmente provida a apelação da autora e, no entanto, deixou de fixar os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ).
4. Sobre a questão posta, a súmula 421 do STJ, aprovada em 2010, preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito púbico a qual pertença.” 4.1. O fundamento basilar do entendimento sumulado partiu da premissa de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado do Estado ou da União, sem qualquer autonomia. Nesse sentido, entendia-se que, sendo a Defensoria Pública do DF órgão integrante do Distrito Federal, a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios implicaria na geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracterizaria a confusão entre credor e devedor. 4.2. Ocorre que desde a edição da EC no 45/2004, que incluiu o §2o no art. 134 na Constituição Federal, a doutrina pátria passou a defender que a Defensoria Pública não poderia ser considerada como um mero órgão da Administração Direta, pois, em verdade, se trata de instituição essencial à justiça, que goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, §2o, da CF). 4.3. Nesse sentido, conforme afirmado acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4.4. Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria.
5. Conforme enuncia o art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada, o valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa. Assim, havendo condenação no feito, esta deve ser a base de cálculo. 5.1. Ocorre que, na hipótese, a demanda versa sobre fornecimento de medicamento, situação que, como já decidido por este TJDFT no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9 (IRDR 3), encarta pedido cominatório e, nesse sentido, não se pode quantificar, a priori, o valor do tratamento do autor, o que impossibilita o cálculo do valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido pela parte. Desse modo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5.2. Precedente: “[...] 2. Tratando-se de obrigação de fazer, referente ao fornecimento de medicamento, não é possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato. 3. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07015975620218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 06/10/2021). 5.3. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.4. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
6. Apelo provido.